Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733218-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Agravado(s) RAFAEL ROCHA SOARES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 68868379 do processo n. 0709636-19.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de restituição de valores c/c tutela cautelar ajuizada por Rafael Rocha Soares contra União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BacenJud da quantia de R$28.321,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e um reais) nas contas das requeridas. Em suas razões recursais (ID 18896716), a agravante relata ter a parte autora alegado que, em março de 2020, por meio da requerida IEX Agência de Viagens e Turismo, efetuou “encomenda de moeda estrangeira” (USD7.000,00 - sete mil dólares americanos), no valor de R$33.320,00 (trinta e três mil trezentos e vinte reais). Na transação, contudo, teria o autor recebido apenas o montante equivalente a R$4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais), entendendo, assim, remanescer a diferença no importe de R$28.231,00 (vinte e oito mil e trezentos e vinte e um reais). Em razão disso, ajuizou a ação em comento, requerendo o bloqueio cautelar da quantia faltante, nas contas bancárias de todas as requeridas que compõem o polo passivo da demanda. Sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal “para evitar que a parte agravante seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades”, ressaltando que, “por se tratar de corretora de câmbio, a instituição financeira recorrente opera eminentemente com moedas nacional e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes e deve atender a inúmeros atos regulatórios do BACEN”. Argumenta ainda que a liminar deferida na origem não observou especialmente o disposto na parte final do art. 300 do CPC, haja vista a sinalização, por meio de e-mails e conversas pelo aplicativo WhatsApp, de que as demandadas IEX e J&amp;B teriam a clara intenção de devolver os valores recebidos, discordando apenas quanto à forma do ressarcimento. Alega que o arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é ilegal e abusivo, salientando que a medida é admitida de forma excepcional antes do contraditório e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, se frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. No mérito, assinala que inexiste a probabilidade do direito da parte autora e se mostra ausente risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a ora recorrente. Destaca que não há nos autos indício de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemento em caso de condenação, o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto postulada pelo agravado. Assevera que, embora possa existir solidariedade na responsabilidade civil no caso dos autos, isso não permite que se presuma que ambas demandadas (IEX e União) estariam conjuntamente dilapidando seus patrimônios ou frustrando a satisfação de dívidas líquidas e certas de seus credores. Ressalta que a “Encomenda de moeda Estrangeira” juntada pelo agravado não possui qualquer identificação da agravante e não se encontra abrangida pelo contrato de correspondência cambiária que firmou com a IEX. Refere que “a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de ‘câmbio paralelo’ ou ‘câmbio black’, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação definitiva da decisão ora agravada. Preparo recolhido (IDs 18896717 e 18896718). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Depreende-se dos autos que o autor realizou “encomenda de moeda estrangeira”, no valor de R$33.320,00 (trinta e três mil e trezentos e vinte reais), com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 16/3/2020, conforme documento de ID origem 68863197, e recebeu a quantia de R$4.999,99 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), mediante transferência bancária de conta de titularidade da J &amp; B Viagens e Turismo, a teor do comprovante de ID 68863200 dos autos de origem. O Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela vindicada para determinar o bloqueio, via Bacenjud, da importância de R$28.321,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e um reais) nas contas-correntes de todos os integrantes do polo passivo. A fim de justificar a responsabilidade das requeridas, assim consignou: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que foi mais uma vítima das empresas requeridas, no negócio fraudulento de venda de moeda estrangeira. Vale ressaltar que o caso se repete em várias outras ações que tramitam neste juízo, envolvendo os Requeridos. (ID 68868379, p. 1) Entretanto, da análise inicial dos autos, não se verifica relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante. Os documentos de IDs origem 68863197 e 68863200, que materializam a encomenda de moeda estrangeira noticiada, demonstram apenas a participação das requeridas IEX e J&amp;B na transação realizada com o autor. Desta feita, a responsabilidade da agravante pelo inadimplemento da obrigação não se encontra evidenciada nos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, o qual é característico do conhecimento das tutelas provisórias. Ademais, eventual responsabilidade solidária da corretora deve ser apurada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito da demanda. Assim, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito do autor quanto ao deferimento da medida cautelar de arresto contra a corretora ora agravante. Igualmente, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio por parte da recorrente a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, ressaltando-se que a empresa deve manter ativos financeiros em conta bancária para o exercício de suas atividades. Como a agravante ressalta em suas razões recursais, “devido à forte regulação e fiscalização do BACEN, assim como para atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações” (ID 18896716, p. 5). A par de tal quadro, vislumbra-se que o risco de dano recai sobre a agravante e decorre do bloqueio judicial prematuro de valores que pode comprometer a manutenção da atividade empresária. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de eventuais valores bloqueados na conta da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora